Tribunal: STF
Processo: ARE 1569795
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Beatriz Cristina Carvalho Santos interpôs o presente agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 19). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 14) que esta assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DE PARENTE DA RÉ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ E TEMA 158, STF. NATUREZA E QUANTIDADE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE (FIXAÇÃO DA PENA BASE). OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MACONHA. QUANTIDADE RELEVANTE. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos fundada suspeita de flagrante delito de tráfico de droga interior de imóvel, consistente na denúncia de um transeunte, autorizado encontra-se o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador. 2. Além disso, as declarações dos policiais sob o crivo do contraditório têm fé pública e presunção de legitimidade e são suficientes para fazer prova no processo penal. 2.1. No caso. os policiais informaram, de forma coincidente, que receberam a autorização da tia da ré para ingressar no imóvel. A defesa, por sua vez, embora afirme que não houve o consentimento, deixou de arrolar referida pessoa para comprovar que não houve a dita autorização. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes não devem reduzir a pena para patamar abaixo da pena mínima cominada ao delito, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (súmula 231). Orientação jurisprudencial compatível com a Constituição Federal, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal no RE 597270 QO-RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral (tema 158). 4. Não há obrigatoriedade para que a circunstância “natureza e quantidade”, prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006 seja utilizada, necessariamente, na primeira fase da dosimetria, na fixação da pena base. É possível sua consideração na terceira do processo, para modular a fração de diminuição, em face da incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se assim julgar adequado o Magistrado, para fins de prevenção e repressão da prática criminosa. 4.1. No caso a pena que melhor se adequa aos fins da sanção penal é aquela obtida com a utilização do vetor “natureza e quantidade” na terceira fase, para modular a fração de diminuição. 5. Embora o entorpecente apreendido (maconha) não seja de alta nocividade, quando comparada com outras drogas, como “crack”, por exemplo (cocaína), impõe-se anotar que a quantidade apreendida é relevante, cerca de 460g, o que revela potencial para atingir uma grande quantidade de usuários. Portanto, adequada a redução da pena na fração de metade (1/2). 6. Recurso conhecido e desprovido.



    A recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 14):



    A alegação não merece acolhida, porquanto, a entrada dos policiais na residência estava autorizada, diante da situação de flagrante e em face da existência de justa causa para o ingresso sem mandado judicial. 



    Como consta dos autos os policiais responsáveis pela prisão, quando ouvidos em Juízo, informaram (IDs 4500.1695 a 4500.1697) que receberam a notícia de um popular de que estaria acontecendo tráfico de entorpecentes no endereço em que efetivamente houve a apreensão. Portanto, não se tratou de uma incursão imotivada, mas de uma apuração, ainda que breve, que se seguiu a uma informação recebida pelos policiais, configurando, portanto, justa causa para o ingresso na residência.



    [...]



    De toda sorte, é possível constatar que os policiais, ao ingressarem na residência, foram firmes e unânimes em afirmar que a entrada na residência da tia da acusada, onde esta encontrava-se passando alguns dias, ocorreu após a expressa autorização verbal da moradora (IDs 4500.1695 a 4500.1697). (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, eis que os policias “receberam a notícia de um popular de que estaria acontecendo tráfico de entorpecentes no endereço” e, portanto, a busca “não se tratou de uma incursão imotivada, mas de uma apuração, ainda que breve, que se seguiu a uma informação recebida pelos policiais”, Ademais, “a entrada na residência da tia da acusada, onde esta encontrava-se passando alguns dias, ocorreu após a expressa autorização verbal da moradora”. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente